Tribunal: TJDFT
Processo: 0755015-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERMO INICIAL PARA PURGA DA MORA. BAIXA DE RESTRIÇÃO RENAJUD. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, na qual o juízo de origem, embora tenha deferido a liminar de apreensão do veículo, condicionou o início do prazo de 5 dias para purga da mora e a baixa da restrição no sistema RENAJUD à prévia citação da parte devedora. O agravante sustenta a ilegalidade dessa exigência, defendendo que tais efeitos decorrem automaticamente da apreensão do bem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a execução da liminar de busca e apreensão constitui o marco inicial para (i) o prazo de 5 dias para purgação da mora e (ii) a baixa da restrição inserida via RENAJUD, independentemente da prévia citação da parte devedora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei no 911/1969 estabelece que o prazo para purgação da mora inicia-se com a efetiva apreensão do bem, independentemente da citação da parte devedora.
4. O Tema 1.279 do STJ fixa entendimento vinculante no sentido de que o prazo de 5 dias para pagamento da dívida tem início na execução da liminar de busca e apreensão.
5. O art. 3o, § 9o, do Decreto-Lei no 911/1969 determina que a baixa da restrição no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do bem, sem exigir citação prévia.
6. A exigência de citação prévia cria condicionante não prevista em lei e contraria a lógica do procedimento especial, que privilegia a celeridade e efetividade da tutela do crédito fiduciário.
7. A sistemática legal já assegura o contraditório e a ampla defesa por outros meios, inexistindo violação a tais garantias.
8. A jurisprudência e a Súmula 29 do Tribunal reforçam que, consolidada a propriedade no patrimônio do credor fiduciário, não subsistem restrições que limitem o exercício pleno da propriedade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
1. O prazo para purgar a mora em ação de busca e apreensão inicia-se com a efetiva apreensão do bem, independentemente de citação do devedor.
2. A baixa da restrição inserida no RENAJUD deve ocorrer após a apreensão do veículo, sendo desnecessária a prévia citação.
3. É ilegal impor condicionantes não previstas no Decreto-Lei no 911/1969 que restrinjam a efetividade do procedimento de busca e apreensão.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, art. 3o, §§ 1o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1.279; TJDFT, Súmula 29; TJDFT, AI no 0728546-81.2025.8.07.0000; TJDFT, AI no 0735193-92.2025.8.07.0000.